Tribunal: TJDFT
Processo: 0742089-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0742089-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADHEMAR SOARES FALCAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AUTONOMOS EM VEICULOS DE TRACAO ANIMAL DE SAMANBAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADHEMAR SOARES FALCÃO, em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Medidas em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, publicada em 16 de dezembro de 2021, indeferindo o pedido de expedição de mandado liminar para manutenção de sua posse sobre a chácara n. 42, Parte-B, Núcleo Rural Taguatinga, Samambaia/DF. Afirma que a posse do autor referente a chácara de número 42 não é inconteste, pois a documentação presente nos autos aponta apenas para as chácaras 40 e 41. Alega ter arado 1,2 (um virgula dois) hectares do terreno da chácara n. 42 onde deteria posse mansa e pacifica por mais de 20 anos, tendo também iniciado o tratamento da terra para o plantio de milho, conforme laudo técnico de assessoria especializada em meio ambiente e lavouras (laudo juntado aos autos). Informa ainda, que os carroceiros que fazem divisa com o terreno da referida posse têm praticados atos de turbação e também de ameaça à posse do agravante. Isso porque os carroceiros têm rompido a cerca construída, permitindo que os cavalos deles adentrem ao terreno, ameaçando destruir a plantação de milho existente na chácara n. 42. Aduz que o risco de perda da plantação já em progresso é totalmente iminente. Requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão de 1° grau e determinar a expedição do mandado proibitório. É o relatório. DECIDO A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Possível, assim, a apreciação por este plantonista. Dispõe o art. 1.019, I, CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não verifico ser essa a hipótese. Isso porque, o Agravante não comprovou nessa sede deter os requisitos exigidos para a expedição da liminar pleiteada, não restando inconteste a posse que alega possuir (art. 561, I do CPC) em relação à porção da chácara de n. 42. Como mencionou o Juizo Singular toda a documentação apresentada refere-se apenas às chácaras 40 e 41. De igual forma, não há comprovação do estado em que se encontra a alegada plantação de milho para que se possa avaliar a existência ou não de risco iminente para a mesma. De toda sorte, a questão poderá ser melhor analisada pelo Relator natural, sem que haja providências a serem tomadas nesta sede excepcionalíssima do plantão judicial. , Assim, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1019, CPC. Publique-se. Distribua-se oportunamente. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista